Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-59.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008976-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADAO BACA HERMOZA - CPF: 955.308.511-34 (EMBARGADO), WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (EMBARGADO), VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 161.766.851-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO - CPF: 808.515.761-68 (EMBARGADO), ALCYDES JORGE JUNIOR - CPF: 923.811.201-06 (EMBARGADO), ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (EMBARGADO), ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 (EMBARGADO), ANA SOFIA DE OLIVEIRA - CPF: 340.410.951-15 (EMBARGADO), ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 005.048.111-85 (EMBARGADO), BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 103.475.771-72 (EMBARGADO), BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 458.432.521-91 (EMBARGADO), BENEDITO DUEL BALDUINA - CPF: 813.217.751-72 (EMBARGADO), CARLA NATALIA HAAS - CPF: 012.640.171-38 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS - CPF: 477.518.190-49 (EMBARGADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (EMBARGADO), CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM - CPF: 834.919.961-04 (EMBARGADO), CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA - CPF: 078.812.071-91 (EMBARGADO), DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (EMBARGADO), DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 899.728.131-34 (EMBARGADO), EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.416.791-34 (EMBARGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (EMBARGADO), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (EMBARGADO), EDUARDO FRANCA LIMA - CPF: 028.725.151-94 (EMBARGADO), ELCIO ADAO DA COSTA - CPF: 137.534.951-15 (EMBARGADO), ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA - CPF: 862.342.501-49 (EMBARGADO), ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA - CPF: 206.815.501-04 (EMBARGADO), ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 284.625.641-15 (EMBARGADO), FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO - CPF: 720.862.621-91 (EMBARGADO), THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE - CPF: 024.312.601-86 (EMBARGADO), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (EMBARGADO), TAIZA SOARES CAVALCANTE - CPF: 006.160.781-96 (EMBARGADO), SILVIA MARTINS DE LEMOS - CPF: 207.759.541-87 (EMBARGADO), SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 109.085.101-44 (EMBARGADO), SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS - CPF: 474.756.091-20 (EMBARGADO), SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 690.850.722-04 (EMBARGADO), SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.316.081-70 (EMBARGADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 011.777.851-61 (EMBARGADO), ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ - CPF: 486.691.211-15 (EMBARGADO), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (EMBARGADO), RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 651.408.181-91 (EMBARGADO), RENATO DE SA RIZK - CPF: 627.928.061-68 (EMBARGADO), REGINALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 954.401.351-20 (EMBARGADO), REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO - CPF: 024.995.291-21 (EMBARGADO), PAULO ISSAC COSTA CORREA - CPF: 023.645.691-17 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (EMBARGADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (EMBARGADO), FERNANDO FERNANDES PRADO - CPF: 002.196.601-07 (EMBARGADO), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (EMBARGADO), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (EMBARGADO), GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.601.521-25 (EMBARGADO), HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (EMBARGADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (EMBARGADO), IVANA FREITAS SILVA - CPF: 702.991.881-91 (EMBARGADO), IVO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.684.561-49 (EMBARGADO), JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (EMBARGADO), JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 780.847.411-87 (EMBARGADO), JEAN CESAR MONTEIRO - CPF: 897.490.061-00 (EMBARGADO), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (EMBARGADO), JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (EMBARGADO), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (EMBARGADO), JONNE COSTA CARVALHO - CPF: 029.538.941-95 (EMBARGADO), JULIO DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 655.387.731-91 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (EMBARGADO), LEANDRO MEDEIROS DE BRITO - CPF: 029.340.531-05 (EMBARGADO), LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS - CPF: 010.732.101-70 (EMBARGADO), LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 943.879.231-72 (EMBARGADO), LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE - CPF: 655.115.301-15 (EMBARGADO), LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (EMBARGADO), LORISAMAR SILVA CARDOZO - CPF: 032.845.341-21 (EMBARGADO), LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.268.251-15 (EMBARGADO), LUCI HELENA DE AMORIM LEMES - CPF: 161.837.971-20 (EMBARGADO), LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA - CPF: 954.075.451-87 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (EMBARGADO), MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.101-33 (EMBARGADO), MARCIO ALMEIDA HIRATA - CPF: 487.187.501-68 (EMBARGADO), MARGARETH DE ALENCAR ALFARO - CPF: 551.690.231-20 (EMBARGADO), MARIO TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 362.052.651-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008976-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ADAO BACA HERMOZA, WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR, VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO, VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO, ALCYDES JORGE JUNIOR, ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO, ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO, ANA SOFIA DE OLIVEIRA, ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA, BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO, BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS, BENEDITO DUEL BALDUINA, CARLA NATALIA HAAS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS, CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES, CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM, CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA, DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA, DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS, EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA, EDSON GOMES DA SILVA, EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO, EDUARDO FRANCA LIMA, ELCIO ADAO DA COSTA, ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA, ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA, ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA, FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO, THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE, TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS, TAIZA SOARES CAVALCANTE, SILVIA MARTINS DE LEMOS, SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES, SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS, SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA, SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA, SANDRA REGINA FERREIRA, ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ, RONER LUIZ SALLES, RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA, RENATO DE SA RIZK, REGINALDO MOREIRA MAGALHAES, REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO, PAULO ISSAC COSTA CORREA, PAULO CESAR DE SOUZA, MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA, FERNANDO FERNANDES PRADO, GERONICE MARIA DE MORAES HORN, GISLAINE MARA AMADOR, GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA, HELIO DA SILVA, HILDA GARCIA, IVANA FREITAS SILVA, IVO MARTINS DOS SANTOS, JANNY JEICY JENNY DE LIMA, JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA, JEAN CESAR MONTEIRO, JESSIKA PEREIRA VASQUE, JOAN JORGE CORREA, JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO, JONNE COSTA CARVALHO, JULIO DE ARRUDA MARTINHO, LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND, LEANDRO MEDEIROS DE BRITO, LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS, LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA, LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE, LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA, LORISAMAR SILVA CARDOZO, LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS, LUCI HELENA DE AMORIM LEMES, LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA, LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA, MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS, MARCIO ALMEIDA HIRATA, MARGARETH DE ALENCAR ALFARO, MARIO TIERRE DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA URV. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PLEITO DE CISÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEFERIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto com o objetivo de limitar o litisconsórcio ativo e extinguir o processo na fase de liquidação de sentença, a fim de que os autores ingressassem com liquidações individuais. Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de cisão do litisconsórcio ativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado no que se refere à apreciação do pedido de limitação do litisconsórcio ativo facultativo na fase de liquidação de sentença e, em caso positivo, se é cabível a cisão do polo ativo com a extinção do processo e início de liquidações autônomas.

III. Razões de decidir

Preliminar

3. Preenchidos os requisitos legais, conheceu-se dos embargos de declaração.

Mérito

4. Verificou-se omissão parcial, uma vez que o acórdão anterior não enfrentou de forma expressa o pedido de cisão do litisconsórcio ativo, formulado nas razões recursais.

5. No mérito, entendeu-se pela impossibilidade de acolhimento da pretensão, pois a limitação do litisconsórcio ativo facultativo constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC, e não direito subjetivo da parte.

6. A multiplicidade de autores, no caso concreto, não comprometeu a condução regular do feito, não sendo demonstrado qualquer prejuízo à tramitação processual ou à defesa. A manutenção do litisconsórcio, ao contrário, favorece a economia processual, isonomia e racionalidade na apreciação das provas.

7. Reconhecida a omissão, os embargos foram acolhidos sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento:
" 1. A cisão do litisconsórcio ativo facultativo, prevista no art. 113, § 1º, do CPC, constitui faculdade do magistrado de primeiro grau, não sendo direito subjetivo da parte. 2. A existência de litisconsórcio multitudinário não enseja, por si só, o desmembramento da fase de liquidação de sentença. 3. Omissão sanada nos embargos de declaração não autoriza a modificação do julgado quando ausente vício invalidante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 113, § 1º..

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 201.877/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/06/2013;
TJMT, AgRg Cível 1024241-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2024;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ADÃO BACA HERMOZA e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, a unanimidade negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em que objetivava a limitação do litisconsórcio ativo e a extinção do processo de origem na fase de liquidação de sentença, para que os autores ingressem com pedido de liquidação de sentença individual.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduziu a ocorrência de omissão no acórdão embargado, quanto ao pedido de limitação do litisconsórcio ativo, afirmando que a limitação do litisconsórcio não trará prejuízo aos autores, de modo que a omissão deve ser sanada, com a consequente extinção do processo de origem, para que os autores ingressem com pedido de liquidação de sentença individual.

Requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada, concedendo efeitos infringentes, determinando a limitação do litisconsórcio ativo, e, via de consequência, a extinção do processo de origem, para que os embargados ingressem com pedido de liquidação de sentença individual.

Sem contrarrazões,
conforme certidão expedida por meio do ID. 241444154.

Na sessão virtual realizada entre os dias 23 e 25 de outubro de 2024, a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade rejeitou os embargos de declaração interpostos [ID. 249595664]

Inconformado, o Embargante interpôs recurso especial [ID. 251829171], alegando violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustentou que, o acórdão recorrido, incorreu em omissão visto que não houve pronunciamento sobre o argumento do recorrente quanto a necessidade de limitação do litisconsórcio ativo.

O Ministro Afrânio Vilela, relator do recurso especial [320621373], reconheceu a omissão apontada, deu provimento ao recurso, anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para nova análise dos embargos de declaração.

Diante disso, os autos foram remetidos de volta a esta Câmara para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008976-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ADAO BACA HERMOZA, WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR, VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO, VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO, ALCYDES JORGE JUNIOR, ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO, ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO, ANA SOFIA DE OLIVEIRA, ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA, BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO, BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS, BENEDITO DUEL BALDUINA, CARLA NATALIA HAAS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS, CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES, CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM, CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA, DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA, DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS, EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA, EDSON GOMES DA SILVA, EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO, EDUARDO FRANCA LIMA, ELCIO ADAO DA COSTA, ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA, ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA, ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA, FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO, THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE, TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS, TAIZA SOARES CAVALCANTE, SILVIA MARTINS DE LEMOS, SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES, SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS, SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA, SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA, SANDRA REGINA FERREIRA, ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ, RONER LUIZ SALLES, RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA, RENATO DE SA RIZK, REGINALDO MOREIRA MAGALHAES, REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO, PAULO ISSAC COSTA CORREA, PAULO CESAR DE SOUZA, MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA, FERNANDO FERNANDES PRADO, GERONICE MARIA DE MORAES HORN, GISLAINE MARA AMADOR, GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA, HELIO DA SILVA, HILDA GARCIA, IVANA FREITAS SILVA, IVO MARTINS DOS SANTOS, JANNY JEICY JENNY DE LIMA, JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA, JEAN CESAR MONTEIRO, JESSIKA PEREIRA VASQUE, JOAN JORGE CORREA, JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO, JONNE COSTA CARVALHO, JULIO DE ARRUDA MARTINHO, LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND, LEANDRO MEDEIROS DE BRITO, LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS, LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA, LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE, LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA, LORISAMAR SILVA CARDOZO, LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS, LUCI HELENA DE AMORIM LEMES, LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA, LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA, MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS, MARCIO ALMEIDA HIRATA, MARGARETH DE ALENCAR ALFARO, MARIO TIERRE DE ALMEIDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra v. acórdão que, a unanimidade negou provimento ao Recurso.

O embargante aduziu a ocorrência de omissão no acórdão embargado, no que se refere ao pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

Em razão da rejeição dos embargos, houve interposição de recurso
especial, em que reconheceu a omissão apontada, deu provimento ao recurso, anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para nova análise dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Pois bem.

Passo a reanálise do vício da omissão suscitado nos Embargos de Declaração.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de omissão, sob a alegação de que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de limitação do litisconsórcio ativo, formulado nas razões recursais. Alega que, a multiplicidade de litigantes comprometeria a regular tramitação do feito na fase de liquidação da sentença, e pleiteia, com base no art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil, o desmembramento em 78 (setenta e oito) liquidações individuais Todavia, analisando detidamente os autos originário (1004587-83.2016.811.0041), observa-se que o desmembramento se refere somente à 61 (sessenta e um) servidores, posto que, em sede de acórdão, foi reconhecido a ilegitimidade ativa dos seguintes autores; Benedita Marcelina dos Santos Figueiredo, Calor Alberto Ferreira de Barros, Claudiana Fracelino Gonçalves, Delson Ferraz de Oliveira, Eliney Sanatana Viana, Elizabete Silvana de Almida, Gislaine Mara Amador, Jean Cesar Monteiro, João Pereira da Cunha Filho, Lidiane Nunes Soares de Andrade, Margareth de Alencar Alfaro, Milton Ferraz de Oliveira, Tamires Rodrigues de Souza Lelis e Vadrelina Oliveira da Silva, para figurarem como parte autora na ação, por conseguinte julgo extinto o processo em relação a eles. E, ainda, o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, em relação à Joan Jorge Correa, Rita Carolina Francisco Cardoso de Souza e Silbene Fátima Correa de Lemos,
(
servidores temporários).

Tem-se que, os embargos de declaração são oponíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

No caso concreto, assiste razão ao embargante quanto à
existência de omissão
, uma vez que, embora mencionada a matéria, o acórdão embargado não enfrentou de forma expressa e fundamentada o pleito de cisão do litisconsórcio ativo na fase de liquidação da sentença.

Dessa forma,
acolho os embargos apenas para suprir essa omissão
, promovendo o necessário complemento à fundamentação.

Passando ao exame da matéria omitida, conclui-se que não assiste razão quanto ao mérito do pedido de cisão.

Com efeito, trata-se de processo movido por servidores públicos estaduais, visando a apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos para URV, objeto já decidido por sentença e acórdão transitados em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

A limitação do litisconsórcio facultativo configura prerrogativa inserida no campo da discricionariedade do magistrado de primeiro grau, que está melhor, posicionado para aferir os reflexos práticos dessa medida na condução do feito.

(STJ, AgRg no AREsp 201.877/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/06/2013)

Ademais, o art. 113, § 1º, do CPC, dispõe que:

"
O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na ação, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença."

A utilização do termo “poderá”, evidencia a natureza discricionária da medida, não havendo direito subjetivo da parte à cisão do litisconsórcio, cuja adoção está sujeita à análise de conveniência e oportunidade pelo juízo competente, no caso, o magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA POR PARTE DO JUÍZO A QUO
– HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A meu juízo, entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma. O art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo "poderá", o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador
. O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10242410420248110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024 – destaquei)

No presente feito, inexiste demonstração objetiva de prejuízo efetivo à defesa ou à tramitação do processo, que justifique a cisão.

Ao contrário, a tramitação conjunta, atende ao princípio da economia processual, ao evitar a proliferação de atos idênticos em 61 liquidações paralelas; favorece a isonomia, permitindo a apreciação uniforme das provas periciais e documentos comuns; viabiliza a comparação entre situações homogêneas, pois os exequentes possuem vínculo jurídico e funcional similar com a Administração Pública.

O desmembramento da demanda nesta fase processual em que já houve nomeação de perito judicial para a produção da prova pericial, implicaria atraso processual, duplicidade de atos, e sobrecarga desnecessária ao Judiciário, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e racionalidade processual.

Assim, ainda que reconhecida a omissão quanto à análise da matéria, a pretensão do embargante não merece acolhida no mérito, ante a inexistência de qualquer vício invalidante na decisão embargada.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe 15/8/2024)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração apenas para sanar omissão
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos,
mantendo inalterado o julgado
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025